Tribunal: TJDFT
Processo: 0747268-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747268-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Thayane Fogaça de Medeiros Mário Eudes de Medeiros Matheus Fogaça de Medeiros Adriane Fogaça dos Santos Mário Eudes de Medeiros Filho Unity Ltda Agravado: Vetmarket Agronegócios Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Thayane Fogaça de Medeiros, Mário Eudes de Medeiros, Matheus Fogaça de Medeiros, Adriane Fogaça dos Santos, Mário Eudes de Medeiros Filho e pela sociedade empresária Unity Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0710078-09.2025.8.07.0020, assim redigida: “DEFIRO o pedido de designação de audiência de instrução, nos termos do art. 357, inciso V do CPC. DEFIRO intimação pessoal da parte requerida para prestar depoimento pessoal na audiência de instrução conforme requerido na petição retro, nos moldes do art. 385, § 1o, CPC. O rol de testemunhas já foi apresentado pela parte requerente conforme petição de ID 251959023. Ressalte-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, em conformidade com o art. 455 do CPC. Vê-se que a parte requerente anexou novos documentos após à réplica (ID's 251959025 e 251959027). Nesse contexto, sabe-se que se admite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o (parágrafo único, art. 435, CPC). INTIME-SE a parte requerida para se manifestar acerca dos novos documentos juntados aos Autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Na mesma oportunidade, deverá a parte requerente comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, ressaltando que a sua conduta será analisada, em momento oportuno, conforme autoriza o aludido artigo. Feito, retornem os Autos conclusos. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais os agravantes sustentam (Id. 77792900), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao postergar a análise da preliminar de ilegitimidade passiva para a sentença, designando audiência de instrução e julgamento, mesmo diante da ausência de vínculo jurídico entre os agravantes e a sociedade empresária responsável pelo débito. Afirmam que a relação jurídica que originou a dívida foi estabelecida exclusivamente com a pessoa jurídica Granja Serra Bonita, da qual apenas uma das agravantes é sócia, sendo os demais apenas familiares ou colaboradores, o que afasta a pretensão de responsabilizá-los solidariamente. Defendem que a ilegitimidade passiva é questão de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, e que sua análise deve preceder qualquer ato instrutório, sob risco de violação aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a apreciação prioritária da preliminar de ilegitimidade passiva antes da realização da audiência aludida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento ainda não foram acostados aos autos. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelos recorrentes não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado. À luz da regra prevista no art. 1015 do CPC a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois a norma processual referida especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. No que se refere a questão semelhante, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, o agravo de instrumento não pode ser conhecido em relação ao tópico acima mencionado, pois o tema ali abordado não está contemplado no rol do art. 1015 do CPC. Assim, os recorrentes permanecem, logicamente, obrigados a cumprir eventual ordem judicial emanada do Juízo singular. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois o tema abordado na decisão interlocutória não se encontra contemplado no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator